Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-20.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016478-20.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 1ª Vara Especializada De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Várzea Grande (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEY ALVES DA SILVA - CPF: 630.515.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE DIAS DE NOVAIS - CPF: 701.274.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável com Partilha de Bens
– MEDIDA PROTETIVA EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO A PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS - ART. 14-A, § 1º, LEI 11.340/2006 – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há medida protetiva em trâmite neste juízo.

Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões (Art. 14-A, § 1º, Lei 11.340/2006).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1016478-20.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo JUÍZO DA
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA VÁRZEA GRANDE
, que se declarou incompetente para processar e julgar a
Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável com Partilha de Bens (1019921-70.2022.8.11.0002)
que
Vanderley Alves da Silva
move em desfavor de
Gisele Dias de Novais
, ao argumento de que

tramita na
1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Medida Protetiva de Urgência
(1016302-35.2022.8.11.0002) envolvendo as mesmas partes (Id. 89717461 – na origem).

Em sua manifestação, o
Juízo Suscitado
esclarece que declinou da competência para processar e julgar a ação nº
1019921-70.2022.8.11.0002
, em razão da recente alteração promovida na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) pela Lei n. 13.894/2019 (Id. 140661157).

Esclarece que o artigo 14-A da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), acrescentado pela Lei n. 13.894/19, é taxativo ao prever que este Juízo Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é incompetente para apreciar as pretensões relacionadas à partilha de bens, como na espécie.

Assim, entende pela competência da
3ª
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a lide (ID 88837484, p. 2).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela
improcedência
do presente conflito de competência, para o fim de reconhecer o Juízo Suscitante da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, como competente para processar e julgar a
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
nº 1019921-70.2022.8.11.0002.
(Id. 143525151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o julgamento
Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável com Partilha de Bens (1019921-70.2022.8.11.0002)
que
Vanderley Alves da Silva
move em desfavor de
Gisele Dias de Novais
.

Pois bem. Sabe-se que as Varas Especializadas atraem para si a competência de outras ações cíveis ou criminais, que envolverem as mesmas partes, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar.

No caso em exame, contudo, embora haja concessão de Medidas Protetivas
(1016302-35.2022.8.11.0002)
em trâmite no Juízo Suscitado
Medida Protetiva de Urgência
(1016302-35.2022.8.11.0002) envolvendo as mesmas partes (Id. 89717461 – na origem)
, verifica-se que a ação em discussão busca o
reconhecimento e dissolução da união estável havida entre as partes nos anos de 2021 e 2022 e, ainda, a partilha de um imóvel adquirido no período
.

Assim, a pretensão relacionada à partilha de bens deverá ser processada junto ao JUÍZO
DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
ao passo que os demais pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução de união estável, deverão ser processados e julgados no
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA VÁRZEA GRANDE
, em razão da existência de medidas protetivas entre as mesmas partes (
1016302-35.2022.8.11.0002), por força do
§1º do art. 14-A, da Lei Maria da Penha (alteração promovida pela Lei nº 13.894/2019).

Com efeito, a competência para processar e julgar o feito de nº
1019921-70.2022.8.11.0002
, objeto do presente conflito, é do Juízo da
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA VÁRZEA GRANDE,
com exclusão da pretensão da partilha de bens que deve ser processada e julgada JUÍZO
DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E DIREITO DE CONVIVÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO OS DEMANDANTES. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES QUE ENVOLVAM AS MESMAS PARTES. ARTS. 13 E 14, DA LEI Nº 11.340/2006. LEI MARIA DA PENHA. ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR A LIDE,
COM EXCEÇÃO DE PARTILHA DE BENS.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

Havendo Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de guarda, alimentos e direito de convivência, exceto pretensão relativa à partilha de bens, que deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões
. (N.U 1010066-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – ANTERIOR AÇÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,
EXCETO A PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS – ART. 14-A, § 1º, LEI 11.340/2006 – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE
. É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo. Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões. (Art. 14-A, § 1º, Lei 11.340/2006).
(N.U 1017228-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR – MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL –
PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS – EXCEÇÃO – ART. 14-A, §1º, DA LEI MARIA DA PENHA
– CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica,
é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável. Todavia, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões
”. (N.U 1025936-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Posto isso,
julga-se parcialmente procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do

JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA VÁRZEA GRANDE para processar e
julgar o feito de nº
1019921-70.2022.8.11.0002
, com exclusão da pretensão da partilha de bens, que deve ser julgada pelo JUÍZO
DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022